Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. MÉRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Repele-se a alegação de cerceamento de defesa se o agravo de instrumento estava apto ao julgamento definitivo e o contraditório foi devidamente observado, ensejando a prejudicialidade do agravo interno, merecendo, pois, prestígio a postura do julgador pela eliminação eficaz e rápida dos conflitos envolvendo os jurisdicionados, à luz do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. Embargos declaratórios não providos.